Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARP COMERCIAL P R EIRELI (GD MELO PISOS LTDA), em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID 49991632 e 49991454). A gratuidade da justiça foi indeferida e o recorrente foi intimado a regularizar o preparo, mas quedou-se inerte (IDs 50120364 e 50578069). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso ou, caso indeferida a gratuidade posteriormente, no prazo concedido para o recolhimento. Em que pese a intimação do recorrente para regularizar o preparo na forma prescrita em lei e após o indeferimento da justiça gratuita, ele quedou-se inerte. Considerando o não atendimento da previsão legal e o que fora expressamente consignado na decisão, o recurso é deserto, conforme prescrito no art. 1.007, caput, in fine, do Código de Processo Civil. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46